Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transação não reconhecida. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 270,00. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais. Recurso adequado e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 63816240).
2. Fatos relevantes. O recorrente relata que, no dia 12/01/2024, foi realizada uma transação Pix de R$ 270,00 na sua conta corrente, a qual não reconhece.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: verificar a existência de danos morais indenizáveis no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados ao feito (ID 63816237), defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Do exame da narrativa fática, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrente, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.